Tribunal: STF
Processo: HC 206440
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro desta Corte. Precedentes.
2. Hipótese em que os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
3.  Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.
    1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do Inquérito 4.879, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, é apontado como autoridade coatora.
    2. A parte impetrante narra que o paciente “teve a prisão preventiva decretada e ainda sofreu imposição de medidas cautelares inominadas (art. 319, CPP), bem como de busca e apreensão (art. 240, CPP), todas autorizadas pela Autoridade Coatora, no âmbito dos autos de Inquérito/DF nº 4.879”. Inquérito que visa “apurar a ocorrência de ‘convocação à população’, via redes sociais, que poderia culminar na prática de atos criminosos e violentos de protesto às vésperas do feriado de 07 de setembro de 2021.”.
    3. A defesa requer a concessão da ordem para a revogação do decreto de prisão preventiva, sem prejuízo da fixação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. Estes, em síntese, os principais argumentos da impetração: (i) suspeição da autoridade impetrada, nos termos dos arts. 254, I, do CPP e 135, I e V, do CPC; (ii) violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao art. 5º, LIV e XXXVII, da Constituição Federal.
    4. Por meio da petição nº 88789/2021, a defesa aditou a inicial para anexar aos autos cópia do ato impugnado e de decisão monocrática proferida nos autos do HC 206.351, Rel. Min. Edson Fachin. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser conhecido. 
    7. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso)
    8. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.
    9. De fora parte a inadequação da via eleita, não encontro nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator